Tribunal: STF
Processo: RHC 56975
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-22
Data de publicação: 1979-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS - CRIME FALIMENTAR. INQUERITO JUDICIAL. AÇÃO PENAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA PORQUE, NO INQUERITO JUDICIAL, NÃO FORAM OS
PACIENTES INTIMADOS PESSOALMENTE, PARA OS FINS DO ART. 106 DA LEI DE
FALÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO FALIDO OU DE
TERCEIRO CO-RESPONSÁVEL, NO QUE TANGE AO PRAZO DO ART. 106 DA LEI
FALIMENTAR. INIDONEIDADE DO HABEAS CORPUS PARA O EXAME, EM
PROFUNDIDADE, DE QUESTÕES RELATIVAS A ÉPOCA E A NATUREZA DA ATUAÇÃO
DOS ADMINISTRADORES OU EX-ADMINISTRADORES, QUE ESTIVERAM A FRENTE DA
EMPRESA FALIDA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.